Tribunal: STF
Processo: ARE 1424876
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 20, p. 1-16) assim ementado:



    “– APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – POLICIAIS QUE VIRAM O ACUSADO CORRENDO PARA OS FUNDOS DA RESIDÊNCIA COM UMA SACOLA NA MÃO – SACOLA QUE FOI ENCONTRADA RENTE AO MURO QUE FAZIA DIVISA COM O TERRENO VIZINHO CONTENDO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DE VARIADOS TIPOS, DENTRE ELAS, COCAÍNA, MACONHA, ECSTASY E 25E-NBOH1 – PALAVRAS DOS POLICIAIS COERENTES E UNÍSSONAS ENTRE SI E COM TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRAS DOS POLICIAIS DOTADAS DE FÉ-PÚBLICA, RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE NÃO ACATOU AO COMANDO DO POLICIAL MILITAR QUANDO ESSE DEU VOZ DE ABORDAGEM, PROSSEGUINDO NO INTENTO DE OCULTAR O SEU CELULAR E AS DROGAS – DELITO DE DESOBEDIÊNCIA CARACTERIZADO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SER APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE, EMBORA PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS, RESPONDE POR OUTRAS AÇÕES PENAIS E É INVESTIGADO EM INQUÉRITOS POLICIAIS, INCLUSIVE, TENDO O PRESENTE PROCESSO DECORRIDO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM INVESTIGAÇÃO DENOMINADA ‘OPERAÇÃO CARNÍVORO’ QUE VISA INVESTIGAR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O ACUSADO SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, AFASTANDO-SE A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 92, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE É POLICIAL MILITAR E FOI CONDENADO À PENA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – CONDUTA DO ACUSADO QUE INFRINGE O DEVER DE MORALIDADE ANTE A SUA FUNÇÃO PÚBLICA COMO POLICIAL MILITAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 20, p. 1-2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 25, p. 1-11).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 28, p. 1-21), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 27, p. 1-31).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os citados recursos (eDOCs 33-34).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 37, p. 1-28), bem como do AREsp (eDOC 36, p. 1-42).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.966.466/PR (eDOC 44, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 53-123). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 128, p. 1).



    A então Presidente do STF, Min. Rosa Weber, proferiu decisão (eDOC 130, p. 1-2), determinando a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação dos temas de repercussão geral, “os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 131, p. 1).



    Por sua vez, o 1º Vice-Presidente do TJ/PR proferiu nova decisão (eDOC 133, p. 1-3), da qual destaco: 



    “Verifica-se que este Juízo inadmitiu o recurso em razão da existência de ofensa reflexa, e pela incidência da Súmulas 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (Pet. 3, mov. 10.1).



    Inconformado, o ora Recorrente opôs agravo à Instância Suprema. 



    O Supremo Tribunal Federal conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos a este Tribunal, a fim de adequar a pretensão recursal ao sistema da repercussão geral (artigo 328 do RISTF) – pet. 5, mov 22.1. 



    O tema deduzido pelo Recorrente, com submissão a sistemática da repercussão geral, segundo o Supremo Tribunal Federal, está delineado na decisão ARE 666.334 RG/AM, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 05.05.2014, Tema 712, o qual se transcreve a ementa: 



    ‘Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência” (ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014). 



    Na apelação criminal, a temática deduzida pelo Recorrente foi assim decidida: 



    ‘O Juízo sentenciante, ao deixar de aplicar a figura do tráfico privilegiado assim fundamentou: [...] Cabe salientar, não obstante a primariedade técnica, o acusado está sendo processado nos AAP 0031852-06.2019.8.16.0013, em trâmite na Vara de Auditoria Militar, denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 2ª, §4º, inciso II, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar (corrupção ativa). Além disso, está sendo investigado nos autos de Inquérito Policial nºs 0029910-51.2019.8.16.0013 e 0019464-86.2019.8.16.0013, do que se conclui que o réu se dedica a atividades criminosas, afastando a aplicação do benefício previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. [....] Pois bem, verifica-se que agiu em acerto o juízo a quo ao deixar de aplicar a causa de diminuição de pena em comento. Isso porque, tal como trazido anteriormente, o presente processo originou-se do cumprimento de um mandado de busca e apreensão e mandado de prisão que foi originado a partir da denominada Operação Carnívoro, a qual visa investigar organização criminosa que envolve traficantes e Policiais Militares, sendo que, além do inquérito policial mencionado, o acusado possui outras anotações criminais, o que indica que deve ser afastada a figura do tráfico privilegiado. Destaque-se que, para a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, o agente deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais necessários, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. Ausente um dos referidos requisitos é incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena, tal qual almeja o apelante em suas razões. Sob esse prisma, o fato de o apelante estar respondendo outros processos criminais, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, justifica o afastamento da aplicação da redutora do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas”. (Ap. Crim., mov. 36.1) 



    Entretanto, embora não se olvide a extrema relevância da sistemática de julgamento sob a égide da repercussão geral, o óbice do prequestionamento não pode ser desconsiderado no caso em apreço, sob pena de ensejar verdadeiro tumulto processual, uma vez que a apontada vinculação ao precedente do STF possibilitaria que seja novamente analisada, e eventualmente modificada, decisão transitada em julgado. 



    A propósito, mutatis mutandis: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 229, §2º, DO CPC/2015. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O recurso extraordinário é manifestamente intempestivo. 3. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso especial, mantém os fundamentos das instâncias ordinárias, os quais não foram objeto de apelo extremo em momento oportuno. 4. Descabe falar-se em sobrestamento dos autos para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, tendo em vista a inadmissibilidade do recurso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE 1088207 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 21-06-2018 PUBLIC 22-06-2018). 



    Diante do exposto, ratifico a inadmissão do recurso extraordinário e determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 133, p. 1-3; grifos originais)



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, tendo em vista os legítimos fundamentos contidos na supracitada decisão proferida pela 1ª Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 133, p. 1-3), reconsidero a decisão objeto do eDOC 130, p. 1-2 e passo a julgar o presente ARE.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na primitiva e acertada decisão ora agravada (eDOC 33, p. 1-4):



    “(...)



    Da análise dos fundamentos dos acórdãos, nota-se que não houve emissão de juízo acerca da violação da norma inserta no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Portanto, não é possível a pretensão recursal alçar a instância superior, no tocante as ilações apresentadas em torno das violações do citado artigo da Constituição Federal. Neste contexto, de se aplicar a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



     Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso’(ARE 1050303 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017). 



    Além disso, a ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta ao artigo apontado como infringido (5º, inciso LVII, da Constituição Federal), e não ocorrer de forma reflexa, como o recorrente pretendeu. 



    A ofensa meramente oblíqua é constatável quando o recorrente invoca a causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ou seja, requer a aplicação de lei federal. 



    Assim, segundo o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, ‘nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa’. (ARE 1174933 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020). 



    E mais: ‘a situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, por si só, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.’ (AI 727201 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJe-064).



    Além disso, contou dos fundamentos do acórdão que: 



    ‘O Juízo sentenciante, ao deixar de aplicar a figura do tráfico privilegiado assim fundamentou: [...] Cabe salientar, não obstante a primariedade técnica, o acusado está sendo processado nos AAP 0031852-06.2019.8.16.0013, em trâmite na Vara de Auditoria Militar, denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 2ª, §4º, inciso II, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar (corrupção ativa). Além disso, está sendo investigado nos autos de Inquérito Policial nºs 0029910-51.2019.8.16.0013 e 0019464- 86.2019.8.16.0013, do que se conclui que o réu se dedica a atividades criminosas, afastando a aplicação do benefício previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. [....] Pois bem, verifica-se que agiu em acerto o juízo a quo ao deixar de aplicar a causa de diminuição de pena em comento. Isso porque, tal como trazido anteriormente, o presente processo originou-se do cumprimento de um mandado de busca e apreensão e mandado de prisão que foi originado a partir da denominada Operação Carnívoro, a qual visa investigar organização criminosa que envolve traficantes e Policiais Militares, sendo que, além do inquérito policial mencionado, o acusado possui outras anotações criminais, o que indica que deve ser afastada a figura do tráfico privilegiado. Destaque-se que, para a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, o agente deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais necessários, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. Ausente um dos referidos requisitos é incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena, tal qual almeja o apelante em suas razões. Sob esse prisma, o fato de o apelante estar respondendo outros processos criminais, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, justifica o afastamento da aplicação da redutora do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas”. (Ap. Crim., mov. 36.1). – sem grifos no original. 



    Assim, a análise referente ao fato do recorrente se dedicar ou não a atividades criminosas, ensejaria o reexame probatório, o que é vedado nesta instância, em razão do contido na súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 34, p. 3-4; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente